Tribunal: TJES
Processo: 0000223-96.2024.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000223-96.2024.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS ANJOS e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000223-96.2024.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS ANJOS, LUKENIA SAVASINI DE ALMEIDA, MYRELLA DE LIMA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

Ementa
: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CAMPANA ESTRATÉGICA. 2. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. UTILIZAÇÃO CONCOMITANTE NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASES. BIS IN IDEM CONFIGURADO. 3. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas em face de sentença que condenou três réus pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06). Consta que os acusados mantinham em depósito 49 pinos de cocaína, 54 pedras de crack, 1 bucha de maconha e 5 frascos de "loló". A prisão ocorreu após monitoramento policial que flagrou o revezamento dos réus no acesso aos entorpecentes escondidos em entulhos e telhados. O primeiro apelante busca a absolvição ou redução da pena-base; a segunda e a terceira apelantes pleiteiam a absolvição ou a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em fração máxima, alegando a ocorrência de
bis in idem
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se o conjunto probatório, especialmente os depoimentos policiais, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (II) definir se a utilização da natureza e quantidade de drogas na primeira fase (pena-base) e na terceira fase (causa de diminuição do art. 33, § 4º) configura
bis in idem
; (III) estabelecer a fração adequada de redução pelo tráfico privilegiado e o regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se comprovada pelo laudo toxicológico definitivo e pelo auto de apreensão.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, possuem presunção de veracidade e detalham de forma harmônica a dinâmica do comércio ilícito, inviabilizando a absolvição.

A observação técnica de "campana" estratégica revela unidade de desígnios entre os réus, o que afasta a tese de presença acidental ou responsabilidade exclusiva de apenas um dos agentes.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n. 666.334/AM, veda a consideração simultânea da quantidade e natureza da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria, por caracterizar
bis in idem
.

Afastada a valoração negativa da droga na pena-base para as rés recorrentes, a natureza e a nocividade das substâncias (cocaína e crack) justificam, por si sós, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, na fração mínima de 1/6 (um sexto), na terceira fase.

A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que presente a atenuante da confissão espontânea.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento
: Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes policiais, quando coerente com os demais elementos de prova e colhido em juízo, é meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

A natureza e a quantidade de drogas não podem ser utilizadas simultaneamente para elevar a pena-base e para modular a fração de redução do tráfico privilegiado, sob pena de violação ao princípio do
non bis in idem
.

A elevada nocividade de substâncias como crack e cocaína justifica a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em seu patamar mínimo (1/6).

Dispositivos relevantes citados
: Art. 33,
caput
e § 4º, e art. 42, ambos da Lei n. 11.343/2006; arts. 59 e 68 do Código Penal; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE n. 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03.04.2014. STJ, AgRg no RE no AgRg no HC n. 985.817/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 25.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000223-96.2024.8.08.0006 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCOS VINICIUS DOS ANJOS, LUKENIA SAVASINI DE ALMEIDA, MYRELLA DE LIMA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por
Marcos Vinicius dos Anjos, Lukênia Savasini de Almeida e Myrella de Lima Silva
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES. O magistrado de piso julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar os recorrentes pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

As penas definitivas foram fixadas nos seguintes patamares: Marcos Vinicius dos Anjos: 08 anos e 02 meses de reclusão e 817 dias-multa, em regime inicial fechado; Lukênia Savasini de Almeida: 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial semiaberto, e Myrella de Lima Silva: 04 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 486 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia que, em 19 de abril de 2024, por volta das 21h30min, no distrito de Jacupemba, os acusados mantinham em depósito, para fins de comércio, 49 pinos de cocaína, 54 pedras de crack, 01 bucha de maconha e 05 frascos de loló, além de R$ 980,00 em espécie.

Segundo os autos, policiais militares realizaram monitoramento por trinta minutos e observaram os denunciados se revezando no acesso a entorpecentes escondidos em entulhos e telhados.

A defesa de Marcos Vinicius busca a absolvição por insuficiência de provas ou a redução da pena-base.

A defesa de Lukênia requereu a absolvição ou a aplicação do tráfico privilegiado em fração máxima, alegando
bis in idem
.

Por sua vez, a defesa, de Myrella pleiteou a readequação da pena e o reconhecimento do redutor do art. 33, § 4º, no patamar máximo.

O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça opinaram pelo parcial provimento dos apelos de Lukênia e Myrella para sanar o
bis in idem
na dosimetria, mantendo as demais condenações.

A materialidade delitiva está sobejamente demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (cocaína, crack e maconha), e pelo Auto de Apreensão.

No tocante à autoria, a análise minuciosa do acervo testemunhal revela um quadro probatório robusto, apto a sustentar o decreto condenatório.

Os depoimentos colhidos em juízo pelos policiais militares André Nunes Spinassé e Carlos Augusto Belloti são convergentes e detalhados quanto à dinâmica dos fatos. Vejamos.

O policial André Nunes Spinassé relatou que a guarnição realizou uma "campana" estratégica por cerca de trinta minutos. Durante este período, observou com clareza que os três acusados agiam em unidade de desígnios, alternando-se no acesso a uma sacola escondida entre entulhos, de onde retiravam substâncias e as entregavam a terceiros que transitavam pelo local.

Destacou, ainda, que ao abordar Marcos e Lukênia, encontrou com eles quantias em dinheiro fracionado (R$ 620,00 e R$ 360,00, respectivamente), característica típica do comércio de drogas no varejo.

Corroborando tal narrativa, o policial Carlos Augusto Belloti confirmou o revezamento entre os réus para acessar o ponto de ocultação dos entorpecentes.

O agente detalhou que, além do esconderijo nos entulhos, os acusados também utilizavam o telhado de uma residência próxima para armazenar o estoque ilícito, local este onde foram localizadas mais sacolas contendo entorpecentes já embalados e prontos para a venda.

A versão dos réus Marcos e Lukênia, que alegaram estar no local por mera coincidência, carece de verossimilhança diante da observação técnica dos militares.

A confissão de Myrella, embora tente assumir a culpa exclusiva, colide com a prova testemunhal que atesta a participação ativa dos três indivíduos no manuseio da droga. A palavra dos agentes públicos goza de presunção de veracidade e relevância, especialmente quando, sob o crivo do contraditório, narram de forma harmônica a conduta típica de depósito e entrega de entorpecentes.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pelas defesas.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

No tocante à análise da dosimetria do réu Marcos Vinícius, observo que inexistem reparos a serem feitos tendo em vista que houve completo acatamento aos ditames dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

Entretanto, em relação à dosimetria das rés Lukênia e Myrella, assiste razão apenas quanto à ocorrência de
bis in idem
na fixação das penas.

Como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, , da análise conjunta das sentenças e das razões recursais, constata-se que a natureza e a quantidade das drogas foram utilizadas simultaneamente na primeira fase, para elevar a pena base, e na terceira fase para restringir o patamar da minorante do tráfico privilegiado, o que configura, de fato, bis in idem, tal como expressamente reconhecido pelo Ministério Público de piso em suas contrarrazões.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ALEGADA UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA CONSIDERADA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASES DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE, FIXADO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 712 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. (...). 3.2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE n. 666.334-RG/AM, fixou entendimento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida não podem ser consideradas simultaneamente na fixação da pena-base e na modulação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no RE no AgRg no HC n. 985.817/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 25/11/2025, DJEN de 28/11/2025.)”.

Portanto, passo à reformulação das penas conforme acima delineado.

EM RELAÇÃO À RÉ
LUKÊNIA SAVASINI DE ALMEIDA

Na primeira fase, afasto a valoração negativa da droga para sanar o
bis in idem
. Fixo a pena-base no mínimo legal, a saber, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Aplico o tráfico privilegiado. Utilizo a nocividade da cocaína e crack para manter a fração mínima de 1/6 (um exto), fixando a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa.

Fixo o regime semiaberto de cumprimento de pena devido à natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/06).

EM RELAÇÃO À RÉ
MYRELLA DE LIMA SILVA

Na primeira fase, afasto a valoração negativa da droga para sanar o
bis in idem
. Fixo a pena-base no mínimo legal, a saber, 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão, contudo, mantenho o apenamento no mínimo legal em razão da Súmula 231 do STJ.

Aplico o tráfico privilegiado em 1/6 (um sexto) pela nocividade das substâncias, fixando a pena definitiva em 04 anos e 02 meses de reclusão e 417 dias-multa.

Fixo o regime semiaberto de cumprimento de pena devido à natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/06).

Mantenho os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar as penas corporais e pecuniárias, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para

redimensionar as penas.